Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Insurgência do ente federativo que encontra amparo no que previsto no Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, editada após a definição da questão no julgamento do REsp 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 408): “519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública instaurada pela exequente/agravada, indevida a condenação do ente federativo executado/agravante a pagamento de honorários sucumbenciais.
Agravo de instrumento conhecido e provido.